Tribunal: TJMT
Processo: 1047420-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047420-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVESTRE FASCINI - CPF: 688.524.791-04 (ASSISTENTE), GLUDA P. BARBOSA (ASSISTENTE), TULIO F. SANTOS (ASSISTENTE), LIBERTY SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - ELETROELETRÔNICOS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento contra concessionária de energia elétrica, fundada na suposta ocorrência de distúrbio elétrico causador de danos a equipamentos de segurados indenizados pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegados pela seguradora recorrente, de modo a justificar o ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas exige-se a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14).

4. Os laudos técnicos juntados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem contraditório ou participação da parte contrária, carecendo de robustez probatória para fundamentar a condenação.

5. Não houve preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial, tampouco foram produzidas provas autônomas que demonstrassem a alegada oscilação de energia.

6. A concessionária apresentou registros de sistema que não indicam falhas ou anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras indicadas.

7. A jurisprudência rechaça a utilização de laudos unilaterais e genéricos como prova exclusiva do nexo causal, exigindo demonstração técnica idônea, o que não se verificou no caso concreto.
8. A seguradora, por sua capacidade técnica e jurídica, não se enquadra no conceito de hipossuficiente do art. 6o, VIII, do CDC, não sendo cabível inversão do ônus probatório com base em vulnerabilidade presumida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A responsabilização da concessionária de energia elétrica depende da demonstração do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado. 2. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de outros elementos de prova robustos, não é suficiente para comprovar o dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1047420-09.2022.8.11.0041

APELANTE: YELUM SEGUROS S.A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LIBERTY SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte recorrente alega que o evento danoso foi provocado por sobrecarga ou variação de tensão na rede elétrica, tendo sido elaborado laudo técnico particular que apontou essa como a causa do dano.

Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa, já que a sentença fundamentou-se na ausência de provas do nexo causal e considerou desnecessária a prova oral requerida. Argumenta que a prova documental apresentada, especialmente o laudo técnico, deveria ter sido submetida ao contraditório para adquirir força probatória plena. Defende que o laudo pericial pretendido pela requerida, nos equipamentos danificados, seria irrelevante para demonstrar o nexo de causalidade, pois o foco da controvérsia reside na falha da prestação de serviço de energia elétrica.

A autora reforça que, por se tratar de relação de consumo, deve haver a inversão do ônus da prova em desfavor da requerida, sendo esta responsável por comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. Cita ainda que, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é necessária a apresentação de nota fiscal para fins de ressarcimento, bastando orçamento ou avaliação técnica.

Invoca a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal e na Lei no 8.987/1995, ressaltando que o fornecimento defeituoso do serviço público enseja o dever de indenizar, independentemente de culpa.

Ao final, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com reabertura da instrução processual para produção da prova oral; alternativamente, requer a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da suficiência dos documentos juntados e a procedência da ação, condenando a requerida ao ressarcimento do valor pago ao segurado, além da inversão da sucumbência.

Preparo recolhido – Id. 276399376.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LIBERTY SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa por indeferimento da prova oral exigida, bem como argumento que a sentença desconsiderou as provas produzidas nos automóveis, notadamente os laudos técnicos e orçamentos apresentados, que indicam falha na prestação de serviço pela entrega e a consequente responsabilização objetiva pelos danos.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, rejeito-a.

A prova oral foi indeferida com base na desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A instrução probatória não foi encerrada abruptamente, mas sim conduzida conforme a classificação técnica do magistrado, que entendeu pela suficiência dos elementos constantes nos autos para julgamento antecipado da lide.

Ademais, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.
(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Este colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora se limitou a apresentar laudos técnicos elaborados por empresas contratadas pelos próprios segurados, os quais, embora possam constituir indícios de prova,
não são suficientes, por si sós, para firmar a responsabilidade da concessionária
, especialmente diante da ausência de prova técnica independente e da inexistência de preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial.

Ademais, conforme bem analisado pelo juízo de origem, os documentos trazidos aos autos não se mostraram hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a falha no fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de variação de tensão apta a ensejar o dano.

A concessionária, por sua vez, trouxe elementos extraídos de seus sistemas que não registraram anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas nos autos.

Importante salientar que
a jurisprudência é firme no sentido de que o laudo técnico unilateral, produzido por terceiro sem acompanhamento da parte contrária ou do juízo, possui valor probatório limitado
, não sendo apto a, por si só, comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil.

Nesse sentido este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1008399-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025